Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708756-50.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA AGRAVADOS: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTÔNIO ARAÚJO AMARAL, BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA e BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Além disso, discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já o outro recorrente sustenta a não incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026